Tribunal: TJSP
Processo: 2032360-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar – Inaptidão do agravante por ostentar cicatrizes - Decisão que negou o pedido de antecipação da tutela – Inadmissibilidade – Não parece razoável a desclassificação do certame em razão da existência de uma cicatrizes se estas não comprometem o exercício das atribuições do cargo - Presença dos requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar – Inaptidão do agravante por ostentar cicatrizes - Decisão que negou o pedido de antecipação da tutela – Inadmissibilidade – Não parece razoável a desclassificação do certame em razão da existência de uma cicatrizes se estas não comprometem o exercício das atribuições do cargo - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032360-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
FOGANHOLI DE CAMPOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24.630 (MA)
2
VOTO No 24.630
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032360-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUCAS FOGANHOLI DE CAMPOS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO Concurso público para o cargo
de soldado da Polícia Militar Inaptidão do agravante por ostentar
cicatrizes - Decisão que negou o pedido de antecipação da tutela
Inadmissibilidade Não parece razoável a desclassificação do
certame em razão da existência de uma cicatrizes se estas não
comprometem o exercício das atribuições do cargo - Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto da decisão copiada a fls.
27 que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido
de antecipação da tutela que tinha por intuito permitir o imediato retorno do
agravante ao certame, de modo a prosseguir com as ulteriores fases do
concurso público (edital 2/321/19), para provimento do cargo de soldado da
PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do qual alega ter sido
considerado inaptidão no exame médico por possuir cicatrizes, decorrentes de
cirurgia de fratura.
Inicialmente, o agravante esclarece que o motivo da
inaptidão lhe foi informado oralmente tão logo a realização do exame médico,
motivo pelo qual não acostou aos autos nenhum documento que comprove a
afirmação. Aduz, ainda, que os exames e atestados médicos juntados aos
autos comprovam sua plena capacidade física e de saúde, além de indicarem
que as cicatrizes não impedem nem dificultam o exercício da função de policial
militar, fato este, aliás, corroborado pela aprovação no rigoroso teste de
aptidão física da Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24.630 (MA)
3
Em sede de análise preliminar, foi concedida a
antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a readmissão do
agravante no concurso público para o cargo de soldado da PM 2a Classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, permitindo que ele participe das demais
etapas do certame (fls. 31/32).
Contrarrazões a fls. 40/46.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A decisão neste momento há de se restringir aos
requisitos ensejadores da tutela indeferida pelo magistrado, para que,
respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau, não haja
supressão de instância.
Assim, limitar-se-á o presente voto à prestação da
tutela jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Na espécie, verifica-se que a relevância na
argumentação está presente diante da juntada do laudo médico que aponta a
existência de cicatrizes, decorrentes de cirurgia de fratura, contudo, certifica
não haver restrições para o ingresso na Polícia Militar, tampouco para a
realização de esforços físicos ou movimentos repetitivos.
Ademais, o edital do concurso público, em seu Anexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24.630 (MA)
4
E, prevê como patologia incapacitante que determina a inaptidão, a existência
de cicatrizes que “impeçam e/ou dificultem o exercício da função de Policial
Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o
aprimoramento físico”, o que, ao menos, numa análise superficial, não se
vislumbra no presente caso.
Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo se configura na iminência das demais etapas do certame.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:
Concurso Público
Polícia Militar
Candidato
reprovado no exame médico, em razão de ostentar
cicatriz de cirurgia realizada para tratamento de
fratura do 5o metacarpo, além de ostentar tatuagem
aparente no braço direito
Não comprovada a
existência de incompatibilidade da deformidade
estética (cicatriz) e da tatuagem às funções de
policial militar
Precedentes
Redução da verba
honorária Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível 1005255-30.2018.8.26.0053; Relator (a): Aliende
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; j. em 28/01/2020)
TUTELA DE URGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO DE
POLICIAL
MILITAR

Candidato
reprovado
na
avaliação médica por possuir cicatriz cirúrgica
ortopédica
que
eventualmente
restringiria
sua
capacidade funcional para o cargo
Pareceres
médicos que conferem a principio verossimilhança
do direito alegado
Precedentes da Corte

Concessão da tutela provisória de urgência que se
impõe
Decisão reformada
Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2210009-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Percival Nogueira; 8a Câmara de Direito
Público; j. em 27/01/2020)
Nesse contexto, o recurso deve ser provido, a fim de
conceder a tutela de urgência.
Para fins de prequestionamento, consigne-se estar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24.630 (MA)
5
julgado em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional
mencionadas no julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para conceder a tutela de urgência pleiteada, nos termos acima
delineados, até final julgamento da ação.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator